Tribunal: TJSP
Processo: 1022708-18.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Ação de indenização - responsabilidade civil - transporte aéreo - atraso de voo - chegada ao destino com cerca de 6 (seis) horas de atraso - danos morais configurados - valor da indenização fixado - ação julgada procedente - recurso provido.